Tribunal: TJMT
Processo: 0006311-33.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006311-33.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GISLAINE MESSIAS DA SILVA - CPF: 012.869.481-50 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), M. A. M. D. O. - CPF: 088.489.481-97 (APELANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE), Hospital Municipal de Tabapora - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTÔNIO MESSIAS DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GISLAINE MESSIAS DA SILVA E OUTRO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente alega cerceamento do direito de defesa, uma vez que a ação foi julgada antecipadamente.

No mérito, assevera que propuseram a demanda de origem visando à condenação do apelado ao pagamento de indenização, haja vista ter engravidado após submeter ao procedimento de laqueadura do sistema público de saúde.

Ao final, pugna pelo procedimento do recurso interposto, para que seja acolhido a preliminar de cerceamento defesa e anulada a sentença recorrida, determinando-se a baixa dos autos para regular instrução, em especial para oitiva de testemunhas; ou, subsidiariamente, para que seja desde logo reformada a sentença, condenado o apelado no pagamento da indenização pleiteada.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (ID. 108770463).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID. 118117491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas testemunhais requerida pela parte autora, pois se trata de suposto erro médico o que não seria elucidado por meio de prova testemunhal.

Além disso, fora oportunizada a parte apelante o requerimento da produção de prova pericial. Mantendo-se inerte.

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi: “O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GISLAINE MESSIAS DA SILVA E OUTRO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em breve síntese dos fatos, na origem cuida-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais, postulada por Gislaine Messias da Silva e Marco Antonio Messias de Oliveira, em face do Municipio de Tabaporã/MT.

Narra a requerente que realizou cirurgia de laqueadura tubária no Hospital Municipal de Tabaporã/MT, isto no ano de 2006, com a finalidade de evitar uma gravidez não planejada.

Afirma que não recebeu a devida orientação e acompanhamento.

Aproximadamente 02 (dois) anos após a cirurgia de laqueadura, foi surpreendida com uma nova gravidez.

Em seus pedidos os autores requerem que os requeridos paguem pensão mensal de dois salários mínimos até que o autor complete 25 anos, além de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais quanto ao mérito.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal em face de suposto dano material e moral sofrido pelos apelantes, oriundos de gravidez após cirurgia de laqueadura.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações. Isso porque, não há que se falar em culpa do médico que realizou o procedimento cirúrgico, pois o procedimento de laqueadura não é munido de garantia de que a gravidez não venha a ocorrer, uma vez que tal método não possui 100% de eficácia.

Sabe-se que a literatura médica indica que a laqueadura é um procedimento de esterilização definitiva, que consiste no fechamento das tubas uterinas para impedir a descida do óvulo e a subida do espermatozoide.

Trata-se de cirurgia simples, em que as trompas são cortadas e suas extremidades amarradas de tal forma que a passagem dos espermatozoides fica bloqueada.

É importante salientar que existe uma taxa mínima de falha, em que aproximadamente cinco em cada mil mulheres ficarão grávidas após o procedimento, segundo informações extraídas do Portal Drauzio Varella (https://drauziovarella.uol.com.br/reportagens/laqueadura-pelo-sus/).

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO. Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez. (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — DEVER DE INFORMAÇÃO DOS ÍNDICES DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO — CUMPRIMENTO — ERRO MÉDICO — NÃO COMPROVAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA. Demonstrado que a administrada tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura e não comprovado erro médico no procedimento cirúrgico, não se configura o nexo de causalidade, de modo a afastar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez. Recurso não provido. (N.U 0001871-42.2012.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2016, publicado no DJE 20/06/2016).

Assim, em que pese alegue ainda, a apelante, sua falta de conhecimento ante a ausência de orientação médica quanto às chances de falha do procedimento, pressupõe-se que ninguém se submete a cirurgia por vontade própria, sem antes instruir-se, e por isso, o desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022